Tribunal: TJBA
Processo: 8041700-33.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041700-33.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CLAUDIO LUIZ BATISTA DANTAS JUNIOR

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, EDNEI SANTOS SILVA

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRINHA DO ESTADO DA BAHIA

Relator(a) : Des. Pedro Augusto Costa Guerra

EMENTA. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO
304,
DO CÓDIGO PENAL
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PREVENTIVO. ARGUMENTOS INSUBSISTENTES. DECISÃO QUE APONTA ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
NOTÍCIA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DESTINADO A DESVIAR VALORES DO AUXÍLIO-EMERGENCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. ORDEM DENEGADA.

I
– Paciente
preso
no

dia 30/09/2022
, pela suposta prática de crime previsto no art.
304,
do Código Penal.

II
–
Decisão indicando que o
P
acien
t
e foi preso com mais de um documento, dito falso, ten
d
o sido sinalizado, ainda, em
seu
depoimento,
“que os documentos falsos são parte
de um esquema criminoso destinado a desviar valores de Auxílio-Emergencial, com participação de, pelo menos, mais um indivíduo, sediado em São Paulo
“.

III

-
Da análise dos autos, i
mpõe-se a manutenção da cu
stó
dia cautelar, a fim de impedir ou limitar a continuidade da prática del
it
uosa
destinada a desviar valores do Auxílio Emergencial, com indicativo de realização de atos em São Paulo/SP
, cf noticiado no Decisum de Pri
m
eiro Grau, notadamente, porque,
segundo informado que
ainda não houve análise do pedido de quebra de sigilo telefônico
dos dados em aplicativos
,
estando ainda, em fase de
inquérito policial e diligências a serem requeridas pelo Ministério P
ú
blico.

IV
-
O envolvimento do Acusado, claro, deverá ser analisado pela autoridade coatora, com base no regramento do Estado Democrático de Direito, tendo como premissa a ampla defesa e o contraditório, mas é de notar-se a necessidade de maior cautela para averiguação dos fatos narrados, restando imperiosa a segregação cautelar.

V -
Nesse sentido, in verbis:
“
O modo de execução dos atos expõe a gravidade concreta da ação perpetrada pelo grupo criminoso, que arquitetou um esquema com o objetivo de perpetrar fraudes contra servidores aposentados dos quadros da Administração Pública do Distrito Federal.
(Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.(RHC n. 142.663/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

VI
- WRIT DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº

8041700-33.2022
.
8.05.0000
, da
2ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA

, sendo Impetrante

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

, e, Paciente,
CLAUDIO LUIZ BATISTA DANTAS JÚNIOR

.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR O WRIT.
E o fazem, pelas razões a seguir expostas.